Tribunal: TJDFT
Processo: 0774862-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O DER/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no YE01104263 lavrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e, por conseguinte, de todos os efeitos dele decorrentes.
3. Esclarece que o auto de Infração foi lavrado em 18/12/2020 e a notificação de autuação foi expedida regularmente. Assim, o prazo limite para apresentação da defesa prévia está nos termos da legislação vigente. O condutor foi autuado em flagrante, sendo notificado no ato da lavratura do auto de infração, não havendo necessidade de uma nova notificação. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões.
III. Caso em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em: i) analisar se o auto de infração preencheu todos os requisitos legais; e ii) se foi expedida a notificação para apresentação da defesa prévia da penalidade.
IV. Razão de Decidir
6. No caso sob análise, na data de 18/12/2020 o recorrido foi abordado em DER, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, conforme Auto de Infração anexado aos autos, ID 70246954, pág. 3, onde constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, na forma do art. 277.
7. O recorrido afirma que houve falhas administrativas no referido auto de infração. Afirma que a notificação da penalidade não foi enviada dentro do prazo legal estabelecido.
8. Consultando os autos verifico que o veículo, CHEVROLET/S10 LTZ DD4A, está registrado em nome de AGRAPECUARIA FAZENDEIRO DO OESTE LTDA ME, CRLV 016207652615, ID 70246954, ou seja, não está no nome do recorrido, enquanto pessoa física. O auto de infração foi devidamente preenchido, nos termos do Código Brasileiro de Trânsito e a Portaria 354/2022.
9. No caso sob análise, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa do recorrido em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB.
10. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
11. É irrelevante para a aplicação da punição administrativa capitulada no art. 165-A a constatação de embriaguez, por qualquer meio que seja, inclusive pela própria afirmação do condutor. Referida infração é de mera conduta, ou seja, a simples recusa já faz incidir a infração, independente da constatação de qualquer sintoma.
12. Acrescente-se que o próprio STF firmou a seguinte tese, espelhada no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
13. O próprio recorrido juntou a sua petição inicial a Notificação de Instauração de Processo Administrativo e Defesa, Processo nr 00113-00019608/2020-00, expedida em 06/08/2024. Ressalvando que o recorrido não apresentou Defesa à Autuação, tampouco, interpôs recurso à multa.
14. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. No caso, não há qualquer vício ou nulidade verificados no auto de Infração YE01104263, devendo a sentença ser reformada.
15. Nesse sentido: Acórdão 1977065, 0763509-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1979282, 0739909-51.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; e Acórdão 1948206, 0745710-45.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
17. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 165 e 277/CTB
Portaria 354/2022
Súmula 16/TUJ
Tema 1079/STF
Lei 13.281/2016

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1977065, 0763509-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;
Acórdão 1979282, 0739909-51.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; e
Acórdão 1948206, 0745710-45.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024